Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014573-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), ARILDO ORLANDO - CPF: 078.860.848-70 (EMBARGANTE), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
ARILDO ORLANDO
.

EMBARGADO(S):
EDSON POMPILIO BORGES
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO INFRINGENTE INVIÁVEL. REJEIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença de extinção do feito e determinar o retorno dos autos à origem, ao reconhecer a regularidade da representação processual da instituição financeira, com base em procuração pública e estatuto social da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aptas a justificar a interposição dos embargos de declaração, notadamente quanto à aplicação do atual Código de Processo Civil e ao uso de jurisprudência anterior à sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação estrita, limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, inclusive à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada, não se verificando vício que justifique o acolhimento do recurso.

5. A pretensão da parte embargante consiste em inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo qualquer omissão quanto à análise dos fundamentos legais e jurisprudenciais aplicados.

6. A oposição de embargos com finalidade exclusivamente protelatória autoriza a advertência quanto à possível aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, em caso de reiteração impertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos.

3. A jurisprudência citada no acórdão embargado, ainda que anterior à vigência do atual CPC, é compatível com a sistemática vigente e não configura premissa equivocada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ARILDO ORLANDO

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de A
gravo de Instrumento
n.
1014573-72.2025.8.11.0000
,
que desproveu o recurso em referência interposto nos autos do cumprimento de sentença relativo à ação de despejo. O embargante sustenta, com base no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissões relevantes no julgamento do recurso, as quais comprometeriam a completude da prestação jurisdicional.

O primeiro ponto suscitado diz respeito à ausência de intimação pessoal válida do embargante após a renúncia de seu antigo patrono, o que, segundo afirma, violaria o contraditório e o devido processo legal. Alega que a comunicação da renúncia se deu apenas por mensagem de aplicativo, sem prova de ciência pessoal ou intimação judicial para regularização da representação processual. Em seguida, aponta omissão na apreciação do pedido de gratuidade da justiça, que teria sido formulado nos autos de origem e reiterado no recurso, mas sem qualquer pronunciamento judicial específico.

Outras omissões indicadas referem-se à alegação de inexigibilidade do título judicial, em razão de superveniência de nova relação locatícia firmada entre a esposa do embargante e o novo proprietário do imóvel, fato que, segundo sustenta, comprometeria a exigibilidade da obrigação de desocupação. O embargante também destaca a existência de conexão e prejudicialidade externa entre o cumprimento de sentença e ação de interdito proibitório apensada, cuja pendência de julgamento exigiria a suspensão do feito. Por fim, questiona a ausência de fundamentação adequada no acórdão, notadamente pela utilização de expressões genéricas sem enfrentamento detalhado de todos os argumentos recursais, o que violaria os artigos 489, §1o, II e IV do CPC.

Com o intuito de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, o embargante requereu expressamente o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, e solicitou o afastamento da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, invocando a boa-fé processual.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para retificar o acórdão impugnado, em tópico supostamente omisso e/ou com erro material, conforme peça recursal.

Por sua vez, o Embargado
, embora devidamente intimado (ID. 300313869), deixou de apresentar
suas
contrarrazõ
es
ao recurso interposto
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ARILDO ORLANDO.

EMBARGADO(S):
EDSON POMPILIO BORGES.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração apresentado por ARILDO ORLANDO em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1014573-72.2025.8.11.0000,
que desproveu o recurso em referência interposto nos autos do cumprimento de sentença relativo à ação de despejo. O embargante sustenta, com base no art. 1.022, II, do CPC, a existência de omissões relevantes no julgamento do recurso, as quais comprometeriam a completude da prestação jurisdicional.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Da omissão.

O embargante apontou os vícios da omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre as seguintes questões: a) ausência de intimação pessoal válida após a renúncia do patrono anteriormente constituído; b) ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita; c) existência de nova relação locatícia, tornando inexigível o título judicial; d) conexão e prejudicialidade com a ação de interdito proibitório; e) ausência de fundamentação adequada.

Pois bem.

Desse modo, analisando
detidamente
a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a
s matéria s fo ram suficientemente analisada s
.

O voto foi assim proferido:

“
AGRAVANTE(S): ARILDO ORLANDO

AGRAVADO(S): EDSON POMPÍLIO BORGES

AUTOS DE ORIGEM: 1000876-84.2022.8.11.0033

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro-MT que, no Cumprimento de Sentença que declarou rescindido o contrato de locação com determinação de restituição do imóvel e desocupação de pessoas e coisas, movido por EDSON POMPÍLIO BORGES, determinou a expedição de mandado de despejo e desocupação forçada do imóvel situado no KM-12 da Rodovia n.o 249, Zona Rural do referido município.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos suscitados na impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a sentença que determinou a desocupação do imóvel transitou em julgado, não sendo acolhidas as preliminares suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tais como ausência de intimação pessoal, ilegitimidade das partes e inexigibilidade da obrigação.

Ademais, rejeitou a alegação de nova relação locatícia com base em notificação extrajudicial subscrita por pessoa alheia ao contrato, bem como reconheceu a existência de oposição formal do locador à prorrogação do vínculo de locação.

Afastou, ainda, a alegação de prejudicialidade externa, ao constatar que o processo de interdito proibitório, mencionado pelo agravante, não possui aptidão para obstar o cumprimento da sentença proferida na presente demanda.

Concluiu pela viabilidade da medida executiva pleiteada pelo exequente, diante da inércia do executado, e determinou a expedição de mandado de despejo forçado, com autorização para uso de força policial, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei no 8.245/91.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1. Nulidade da execução por ausência de citação e violação ao contraditório

O agravante sustenta que não houve citação pessoal válida para manifestação sobre o cumprimento de sentença.

Ademais, alega que a decisão recorrida não apreciou o pedido de concessão de justiça gratuita, o que comprometeria o devido processo legal.

Ressalta, ainda, que a decisão agravada se limitou a mencionar genericamente que tais pontos já haviam sido analisados, sem apontar onde e como, violando o dever de fundamentação.

Assim, para o agravante, trata-se de vício insanável, pois compromete o exercício da ampla defesa e o contraditório, com prejuízo irreparável.

Pois bem. Não assiste razão ao agravante.

Ressai dos autos de origem que o ora recorrente, em sua impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentou que ocorreu renúncia de mandato por seu então advogado e que, assim, a deserção da apelação e a coisa julgada formal e material da sentença restaram prejudicadas e precisariam ser reavaliadas, sendo necessária, inclusive, a suspensão da execução.

Isso porque, segundo o ora agravante, após a referida renúncia ao mandato, devidamente comunicada pelo antigo advogado ao recorrente, este deveria ter sido intimado judicialmente e pessoalmente, para a regularização da incapacidade postulatória, e como não o foi, a aludida deserção do recurso de apelação, que havia sido interposto contra a sentença ora em Cumprimento, deve ser reavaliada por vício insanável que ocasionaria o afastamento do trânsito em julgado da referida sentença.

Ora, verifica-se que o agravante, mediante instrumentos processuais impróprios, quais sejam, impugnação ao Cumprimento de Sentença e Agravo de Instrumento de decisão em fase satisfativa de sentença, sustenta teses rescisórias que buscam afastar os efeitos da coisa julgada.

Ocorre que, a coisa julgada da sentença da Ação de Despejo em exame não pode ser desconstituída/rescindida por meio de impugnação ao Cumprimento de Sentença ou por Agravo de Instrumento, ainda que se alegue ausência de deserção do recurso de apelação, sob pena de violação ao devido processo legal e à regra geral da segurança jurídica decorrente dos efeitos da imutabilidade das decisões judiciais para as quais já não caiba mais recurso, característica essencial da Jurisdição, nos termos dos
arts
. 5o, LIV e XXXVI, da CF/88, c/c art. 6o, caput, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 502 e 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

CF/88

Art. 5o [...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

[grifo nosso]

LINDB

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

[...]

§ 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso.

[grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

[...]

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

[grifo nosso]

Ademais, assevera-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do Código de Processo Civil, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado para acompanhar a tramitação processual já em curso.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes.

2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido
no artigos
76, § 2o, inc. I, e 112 do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.323.747/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de 2/2/2021.) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

2. Ilegitimidade das partes para a fase executiva, ante a superveniência de nova relação jurídica locatícia

O agravante sustenta que o contrato de locação originário, objeto da sentença transitada em julgado, teria encerrado em março de 2022.

Porém, sustenta que, desde então, outra pessoa (Vanessa Nunes Pereira, esposa do agravante) passou a ocupar o imóvel.

Alega, ainda, que essa nova ocupação se deu por meio de relação locatícia com o novo proprietário (Sérgio Pereira), distinta da anterior.

Argumenta que a Sra. Vanessa notificou extrajudicialmente o novo proprietário em fevereiro de 2022 sobre a nova locação.

Assim, sustenta que a nova locação teria objeto distinto (atividade comercial) e seria formalmente autônoma.

Por conseguinte, aduz que a obrigação deixou de existir perante o agravante e, assim, pela superveniência de nova relação jurídica locatícia, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

Pois bem. Conforme já asseverado, se trata de cumprimento de sentença de ação de despejo, cuja determinação, transitada em julgado, consiste na desocupação de pessoas e coisas, sob pena de execução forçada do despejo (ID. 158182877, autos de origem). A elucidar, cita-se trecho do dispositivo da referida sentença:

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho o pedido formulado na ação, nos termos da fundamentação retro, para declarar rescindido o contrato de locação existente entre as partes, determinando ao réu que restitua ao autor o imóvel locado, desocupado de pessoas e coisas e no estado em que o recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada do despejo.

[...] [ID. 158182877] [grifo nosso]

Como é cediço, pela teoria da asserção, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pela parte autora.

Conforme disposto no artigo 17 do Código de Processo Civil, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012), in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

2. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

No caso em exame, conforme consta da sentença transitada em julgado, o objetivo da fase satisfativa do processo é promover a desocupação do imóvel em benefício do autor, ora agravado.

Trata-se de determinação amparada pelos efeitos da coisa julgada material.

Assim, além da legitimidade passiva ser amparada por decisão de mérito transitada em julgado, ressai dos autos de origem que, na mesma petição em que o ora recorrente sustentou que haveria um novo contrato de locação e que a nova locatária seria a Sra. Vanessa, o ora agravante confessou que ainda reside no imóvel, conforme cita-se de trechos de sua manifestação perante o Juízo a quo, após a instauração da fase de Cumprimento de Sentença:

[...]

Por óbvio que, se cumprida a “obrigação de fazer” objeto deste cumprimento de sentença, ou seja, a desocupação do imóvel, causará enormes danos de incerta/difícil reparação, uma vez que o imóvel objeto de discussão é fonte de moradia e renda, uma vez que lá subsiste uma pequena venda e uma borracharia, fonte de subsistência dos aqui executados.

[...] (ID. 178344280, p. 07, autos de origem) [grifo nosso]

Destaca-se, também, que nesta petição em que confessa residir no imóvel, o recorrente juntou procuração ad judicia (ID. 178344281) na qual constam como outorgantes tanto o ora agravante, como a Sra. Vanessa, porém,
esta
sequer se manifestou nos autos de origem.

Ademais, a mesma contradição encontra-se no teor da petição inicial do Agravo de Instrumento em exame que, ao mesmo tempo em que o recorrente sustenta que é parte ilegítima do cumprimento de sentença, afirma:

[...]

A urgência da medida recursal decorre do perigo de dano irreparável: a desocupação forçada causará não apenas o esvaziamento da atividade econômica exercida no imóvel (borracharia e ponto comercial), mas também o rompimento do vínculo familiar e social do agravante com seu meio de vida.

[...] (ID. 284998865, p. 04) [grifo nosso]

Assevera-se que, caso o executado obste, injustificadamente, o cumprimento do mandado de despejo, incidirá nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 536, § 3o, do Código de Processo Civil, que trata do Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer e não fazer, in
verbis
:

Art. 536. [...] § 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. [...] [grifo nosso]

O mesmo dispositivo é aplicável ao Cumprimento de Sentença de entrega de coisa, nos termos do art. 538, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

[...]

§ 3o Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...] [grifo nosso]

Assim, com base na sentença transitada em julgado e nas próprias alegações do ora agravante, formuladas em suas manifestações na fase de Cumprimento de Sentença e observando-se a narrativa dos fatos apresentados, não se verifica a ilegitimidade de parte suscitada pelo recorrente.

Ademais, tratando-se de cumprimento de sentença de despejo, eventuais terceiros ocupantes não autorizados do bem litigioso também estão submetidos à ordem judicial de desocupação, que busca também remover pessoas e coisas, com fulcro no poder de efetivação conferido ao magistrado, nos termos do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...] [grifo nosso]

Por consequência, ainda que o agravante não tivesse confessado que residia no imóvel e que também o ocupava fara fins comerciais, eventuais terceiros interessados na preservação da posse deverão exercer seu direito de ação, contra ordem de despejo, por meio dos instrumentos processuais próprios
(como embargos de terceiro ou ações possessórias autônomas), não sendo lícito ao ora executado — contra quem pesa a ordem judicial — intentar defesa de interesses alheios por meio de impugnação, em nome próprio, ao cumprimento de sentença, conforme inteligência do art. 18, caput, do Código de Processo Civil (Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. [...] ).

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO QUE DEIXOU DE EXISTIR. DISCUSSÃO ACERCA DE NOVO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O princípio da não surpresa estatuído nos
arts
. 9o e 10o do CPC somente obsta que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes litigantes. Não há violação quando a decisão do juiz se baseia em fundamentos diferentes daqueles alegados pelas partes, desde que a lei aplicável seja corretamente aplicada aos fatos do
caso .
Mácula não verificada. Preliminar de nulidade rejeitada.

2. O processo de cumprimento de sentença deve seguir rigorosamente os limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. É vedado rediscutir na fase de cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07065454120218070001 1881332, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024) [grifo nosso]

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Locação residencial – Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da ordem de desocupação – Ordem de despejo coercitivo que se estende aos ocupantes do imóvel, não tendo eficácia apenas contra o locatário – Sublocação ilegítima – Ausência de vínculo jurídico a justificar a ocupação – Propositura de ação de reintegração de posse em face dos terceiros que ocupam o bem de maneira irregular desnecessária – Economia processual e segurança jurídica – Precedentes deste Tribunal – Prazos de suspensão fixados na ADPF 828 expirados, inexistindo obstáculo ao cumprimento da ordem de desocupação – Acionamento da GAORP (Portaria TJSP no 10.097/2022) e composição que podem ser obtidos diretamente pelas partes, dispensando intervenção judicial – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115823-85.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 23/01/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento
c.c
.
cobrança .
Decisão que indeferiu pedido liminar de despejo de terceiro ocupante do imóvel, sob fundamento de ser a reintegração de posse a via adequada para esse fim. Parte que pretende, em caráter liminar, o despejo de sublocatário irregular em contrato de locação. Cabimento. Prova segura – inclusive mediante cumprimento de mandado de constatação por Oficial de Justiça – de que o ocupante do imóvel se trata efetivamente de terceiro estranho à relação
contratual .
Sublocação ilegítima ou ocupação por terceiro que não obsta o cumprimento da ordem de despejo. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 satisfeitos. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2016376-90.2024.8.26 .0000 Praia Grande, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 17/05/2024, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Por fim, a alegada nulidade da decisão recorrida por fundamentação que indicou fundamento de outra decisão já proferida, também não é aplicável.

Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a fundamentação per
relationem
ou aliunde, ou seja, a que indica, como razão de decidir, fundamento constante de outra decisão concernente à mesma relação processual.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença (fundamentação per
relationem
), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional" (
AgInt
no REsp
n .
2.105.948/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1983003 MA 2022/0022039-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) [grifo nosso]

Desse modo, as preliminares devem ser rejeitadas.

É como voto.

3. Inexigibilidade do título judicial por perda superveniente do objeto

O agravante sustenta que a sentença transitada em julgado, objeto do Cumprimento, perdeu eficácia executiva, pois, a posse do imóvel já teria sido transferida;
o
contrato originário não mais existe e a nova relação jurídica e posse de terceiro excluem a obrigação de desocupação do agravante.

Assim, argumenta que a execução forçada seria
inócua
, descabida e desproporcional, pois incidiria sobre alguém que não ocupa mais o imóvel com base no título judicial.

Pois bem. Também não assiste razão ao agravante.

Conforme exaustivamente analisado no tópico anterior, a sentença objeto do cumprimento declarou rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou, de forma expressa, a restituição do imóvel desocupado de pessoas e coisas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo coercitivo (ID. 158182877, autos de origem).

Tal comando judicial encontra-se acobertado pela coisa julgada material, nos termos dos
arts
. 5o, LIV e XXXVI, da CF/88, c/c art. 6o, caput, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 502 e 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil.

Ademais, o próprio agravante confessou, em manifestação posterior à instauração da fase executiva, que permanece no imóvel e que dele extrai moradia e renda, inclusive com o funcionamento de atividade comercial no local (ID. 178344280, p. 07, autos de origem). Assim, ainda que se alegue superveniência de nova relação locatícia com terceiro, não há prova inequívoca de que o executado deixou de ocupar o bem, o que, por si só, mantém íntegra a exigibilidade da obrigação de desocupação.

Cumpre registrar, ainda, que, tratando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou de entrega de bem imóvel, o magistrado detém poder legal para determinar, inclusive de ofício, as medidas executivas necessárias à efetivação da tutela específica, nos termos dos já supracitados art. 536, §1o, do Código de Processo Civil, c/c o art. 538, § 3o, do mesmo Código, o que abrange a remoção de pessoas e coisas, bem como, caso necessário, o emprego de força policial.

Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

4. A existência de prejudicialidade externa em razão de litígio conexo ainda pendente de recurso definitivo e sem trânsito em julgado

O agravante sustenta que há Ação de Interdito Proibitório (no 1000718-92.2023.8.11.
0033 )
sobre os mesmos fatos e imóvel.

Argumenta que, nessa ação, o agravante obteve liminar de manutenção de posse, apesar de ter sido posteriormente afastada, e que o processo ainda está pendente de julgamento definitivo.

Por conseguinte, se insurge quanto à decisão agravada, em relação ao entendimento do Juízo a quo no sentido de que não havia conexão porque “não há identidade de causa de pedir ou pedido”, pois, segundo o recorrente:

há identidade fática e material entre o cumprimento de sentença e a ação de interdito proibitório;

o interdito foi apensado aos autos do cumprimento de sentença desde 03/05/2023; e

a sentença só foi proferida em 01/07/2024, ou seja, não havia coisa julgada na época da reunião processual.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, com fulcro no art. 921, I, e 313, V, “a”, do CPC, não possui caráter obrigatório, cabendo ao juiz analisar a plausibilidade da paralisação segundo as circunstâncias do caso concreto.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP PROPOSTA
CONTRA POSTO
DE GASOLINA CUJO OBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES DA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRA ACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADAS TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, A, B, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública 5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei 9.008/1995 e dos
arts
. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.

2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. Agravo não provido.

(
AREsp
n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 5/6/2023.) [grifo nosso]

No caso em exame, deve ser afastada a alegação de prejudicialidade externa, fundada no trâmite da ação de interdito proibitório (processo n. 1000718-92.2023.8.11.0033).

Isso porque, primeiramente, trata-se, de um lado, de sentença de mérito transitada em julgado em fase de Cumprimento, com os efeitos da coisa julgada.

Por outro lado, quanto à Ação de Interdito Proibitório (n.o 1000718-92.2023.8.11.0033), com sentença já proferida que aguarda o trânsito em julgado, não há que se falar em existência de prejudicialidade entre as ações, uma vez que, na referida ação possessória, o Juízo a quo afastou a prejudicialidade pelos seguintes motivos:

nos termos do art. 55, §1o, do Código de Processo Civil, não é obrigatória a reunião de processos conexos para sentença conjunta se um deles já foi sentenciado – no caso, já há sentença da Ação de Despejo em fase de Cumprimento; e

a notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, alicerçada em decisão judicial que determinou o despejo, não caracteriza ameaça injusta à posse.

Nesse sentido, cita-se o teor do enunciado da Súmula n.o 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Além disso, verifica-se que, no presente Cumprimento de Sentença, o agravante sustenta ilegitimidade de parte, asseverando que a Sra. Vanessa é quem deveria estar no polo passivo. Porém, na Ação de Interdito Proibitório, o ora agravante é autor em litisconsórcio ativo com a Sra. Vanessa, o que denota conduta que beira à má-fé, pois busca, neste Agravo de Instrumento, alterar a verdade dos fatos, uma vez que sustenta a sua ilegitimidade de parte para o cumprimento de sentença.

Ou seja, para o ora agravante, portanto, inexistiria interesse processual quanto à alegada prejudicialidade externa com fulcro no art. 55, §3o, do Código de Processo Civil, entre a Ação de Interdito Proibitório e o Cumprimento de Sentença, uma vez que o recorrente afirma que a parte legítima para o polo passivo seria a Sra. Vanessa, locatária atual do bem, inexistindo, portanto, risco de prejuízo ou ameaça de prejuízo ao recorrente.

A corroborar o entendimento, cita-se recente ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR. RECONVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, A E B, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 3. COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 4. MULTA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 5. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 282 DO STF. 6. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. Considerando que no caso concreto já foi prolatada sentença de mérito, inclusive com trânsito em julgado da decisão que está em cumprimento de sentença, por óbvio que não há que se falar em suspensão do processo, pois já constituído o título executivo.

3. Não há que se falar em dívida líquida e certa se a ação em que se pretende utilizar o crédito nem sequer transitou em julgado, por absoluta ausência dos requisitos necessários à compensação.

4. Rever as conclusões quanto à incidência da cláusula 23.1 do instrumento demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. No que tange ao afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, parágrafo único, do CPC, não houve o necessário prequestionamento, tendo em vista que não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem mesmo por ocasião da oposição dos embargos de declaração.

6. Os juros moratórios legais de que trata o art. 406 do CC/02 correspondem à taxa Selic e que sua aplicação veda a incidência cumulativa de qualquer outro índice, mesmo a título de correção monetária.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.175.700/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA – CONEXÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – FEITO JÁ JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A MONITÓRIA – TÍTULO JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO – QUESTÃO RESOLVIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há conexão ou prejudicialidade externa se o feito em referência já foi sentenciado (Súmula 235 do STJ). É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030214720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) [grifo nosso]

Assim, a preliminar também deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”
(
g.n
.)

Quanto à alegada ausência de fundamentação adequada, cumpre salientar que o voto enfrentou de forma minuciosa os temas relevantes ao deslinde da controvérsia, com ampla indicação de dispositivos legais, trechos das manifestações processuais e jurisprudência, não se verificando ausência de motivação nem violação ao art. 489, §1o, do CPC.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda,
omissão, conforme alegado pelo embargante
.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Do prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Diante dessas considerações, tenho que o prequestionamento apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim, ficam as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025